Tribunal: TJDFT
Processo: 0716984-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NORMAS CONSUMERISTAS. APLICAÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. FRAUDE. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO CONFIGURADO.TEMA 710 STJ. SISTEMA CREDIT SCORING. PRÁTICA COMERCIAL LÍCITA. RECUSA INDEVIDA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a autora e a instituição financeira ré.
1.1 Em virtude da relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o artigo 14, caput, do CDC, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.
1.2 As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula n. 479 do STJ. Nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC.
2. A fraude integra, de modo inconteste, o rol de riscos inerentes à atividade bancária, afinal o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários.
2.1. A prestação de serviço bancário impõe às empresas fornecedoras que se revistam de todas as garantias necessárias para evitar a violação de seu sistema operacional por estelionatários, assegurando aos usuários total segurança nas transações bancárias.
3. Evidenciado que o contrato reconhecido pela autora é posterior ao contrato impugnado, com valores, prazos e parcelas diversas, não subsiste a tese de que ambos os contratos são oriundos do mesmo ajuste.
3.1. Não tendo a instituição financeira se desincumbido de comprovar eventual excludente de sua responsabilidade – especialmente diante da disponibilidade de instrumentos e meios necessários para tanto – evidenciada está a irregularidade na contratação do empréstimo impugnado.
4. De acordo com o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e o artigo 186 do Código Civil, o dano moral consiste em ação ou omissão que, atingindo direitos existenciais da pessoa, lhe causa injusta dor, sofrimento ou constrangimento, ultrapassando eventuais dissabores do cotidiano e exorbitando as atribulações próprias da vida em sociedade
5. A plataforma Serasa Limpa Nome se consubstancia em um serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, que tem por escopo intermediar condições de negociação e renegociação de contas em atraso e dívidas negativadas, não se confundido com cadastro restritivo de crédito.
5.1 O mero apontamento de débito na plataforma não importa, por si só, dano moral in re ipsa. Faz-se necessária a demonstração, no caso, de violação a atributos da personalidade. Precedentes.
6. No julgamento do Tema 710, o STJ entendeu que a utilização dos sistemas de credit scorring, a exemplo do “Serasa Limpa Nome”, configura prática comercial lícita, autorizada pelo ordenamento jurídico.
6.1 Evidenciada a inexistência de comprovação de recusa indevida na aquisição de crédito em razão do apontamento indevido na plataforma “Serasa Limpa Nome”, não merece guarida a pretensão de reparação por dano moral.
7. Apelações Cíveis conhecidas e não providas. Honorários majorados.